Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-23.2020.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001438-23.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL - CNPJ: 02.946.822/0001-95 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), PERCIVAL GONCALVES - CPF: 075.237.939-91 (APELADO), WALTER REIS NETO - CPF: 057.462.181-46 (APELADO), DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 024.907.671-35 (APELADO), JOSE LUCAS SANTOS DA SILVA - CPF: 062.437.711-30 (APELANTE), PERCIVAL GONCALVES - CPF: 075.237.939-91 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO, NA MODALIDADE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA, CONTRA IDOSO (ART.
171, §2.º, I E §4.º, DO CÓDIGO PENAL)
. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia – MT, que o condenou à pena de 1 ano, 3 meses e 30 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, § 2.º, I, e § 4.º, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas são suficientes para respaldar a condenação pelo crime de estelionato, na modalidade disposição de coisa alheia como própria, praticado contra idoso.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelos documentos constantes nos autos, como boletim de ocorrência, contratos de compra e venda e termo de representação da vítima, além dos depoimentos colhidos em juízo.

4.

O depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e demais provas, demonstra que o réu vendeu o terreno do qual não era o legítimo proprietário, induzindo-a a erro, mediante dolo preordenado e voltado à obtenção de vantagem ilícita.

5.

A tese defensiva de insuficiência de provas não prospera, pois as declarações da vítima e das testemunhas são coesas e harmônicas, evidenciando a conduta fraudulenta do recorrente. Precedentes deste Tribunal confirmam a suficiência dos depoimentos da vítima e das testemunhas quando coesos e em harmonia com o restante das provas.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O crime de estelionato na modalidade disposição de coisa alheia como própria se configura quando o agente vende, permuta ou dá em pagamento bem sobre o qual não detém a legítima propriedade, induzindo terceiros a erro e obtendo vantagem ilícita. 2. A condenação pode ser mantida com base em depoimentos da vítima e testemunhas, quando estes forem coesos e corroborados por outros elementos probatórios”.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 171, § 2.º, I, e § 4.º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0014913-31.2019.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/10/2023; TJMT, N.U 0000041-18.2010.8.11.0039, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 09/08/2016.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ LUCAS SANTOS DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ LUCAS SANTOS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 0001438-23.2020.8.11.0020, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 30 (trinta) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 171, §2.º, inc. I
(disposição de coisa alheia como própria) e
§4.º
(estelionato contra idoso),
do Código Penal
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 247425737, o recorrente requer a
absolvição

com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mencionando que
as provas judiciais não são suficientes
para sustentar o desfecho condenatório porque cuidam precipuamente das declarações feitas pela vítima, as quais estariam revestidas de parcialidade, diante do prejuízo por ela suportado.

Em contrarrazões vistas no ID 247425739, o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 254157676, opina
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
JOSÉ LUCAS SANTOS DA SILVA
foi
denunciado
(ID 247425657) e
condenado
(ID 247425727) pela prática do crime previsto no
artigo 171, §2º, inc. I
(disposição de coisa alheia como própria) e
§4º
(estelionato contra idoso),
do Código Penal
, pois, no dia
19 de dezembro de 2019
, na Comarca de Alto Araguaia/MT, de forma consciente e voluntária,
obteve, para si ou para terceiros, vantagem ilícita, induzindo e mantendo a vítima em erro, mediante artifício e ardil, ao vender como próprio um bem que não lhe pertencia
, causando um prejuízo patrimonial de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
à vítima
Percival Gonçalves (idoso)
.

Conforme narrado na denúncia, a vítima vendeu um veículo ao
JOSÉ LUCAS
, acordando-se o pagamento de uma parte à vista e o restante em seis parcelas. Contudo, diante da inadimplência, o réu ofereceu um terreno como forma de quitação da dívida, proposta que foi aceita pela vítima.

Diante disso, a vítima quitou os impostos atrasados do terreno recebido, que estava registrado em nome de
Diego Rodrigues Costa
, e posteriormente o vendeu a
Walter Reis Neto
, pelo valor de
R$ 8.000,00
. No entanto, ao se dirigir ao local, o novo adquirente encontrou o indivíduo
Weverson
, que afirmou ter comprado aquele terreno do réu
JOSÉ LUCAS
.

Em razão do imbróglio formado, constatou-se que
Diego Rodrigues Costa
vendeu o terreno ao réu, mas posteriormente o readquiriu. Ainda assim, o acusado persistiu agindo como se fosse o legítimo proprietário, utilizando o imóvel em novas transações comerciais, as quais trouxeram prejuízo ao ofendido, na medida em que este arcou com a restituição do valor já adimplido por
Walter Reis Neto
, na ordem de
R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
.

Contextualizado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas, formulado com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP:

Como é cediço, o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, configura-se quando o agente
obtém
, para si ou para outrem,
vantagem ilícita
, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro
, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento.

No tocante ao tipo penal em apreço, ensina o doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“(...) Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro.
Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima.
Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto,
a obtenção da vantagem

indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha
. (...)”.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618) – grifei.

Destarte, o crime de estelionato ressai configurado quando o indivíduo
(i)
obtém vantagem ilícita para si ou para terceiro;
(ii)
causa prejuízo de outrem;
(iii)
induz a vítima ou a mantém em erro;
(iv)
utiliza de ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Cumpre dizer que o § 2.º do art. 171 do Código Penal prevê modalidades especiais de estelionato, dentre elas a
disposição de coisa alheia como própria (inciso I)
, na qual se prevê os comportamentos de vender, permutar, dar em pagamento, em locação ou em garantia coisa da qual
não
se é o legítimo proprietário. Nessa situação, o agente, objetivando obter a vantagem ilícita, utiliza-se da fraude e se passa pelo proprietário do bem, seja ele móvel ou imóvel, para causa prejuízo à vítima.

Outrossim, em se tratando de crime perpetrado contra idoso, exige-se a representação da vítima, além do que a reprimenda pode ser aumentada de 1/3 (um terço) ao dobro, considerada a relevância do resultado gravoso, nos termos do § 4.º do art. 171 do Código Penal.

Feitos tais apontamentos,
a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 247425189 - Pág. 5/6), dos contratos de compra e venda de imóvel urbano (ID 247425189 - Pág. 11/13; ID 247425189 - Pág. 18/20), do memorial descritivo de lote urbano, emitido pela Prefeitura Municipal de Alto Araguaia – MT (ID 247425189 - Pág. 14/15), comprovante de pagamento de débito (ID 247425189 - Pág. 17), do termo de representação (ID 247425190 - Pág. 21) e do relatório policial (ID 247425652).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
JOSÉ LUCAS SANTOS DA SILVA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal
.

Com efeito, o ofendido
PERCIVAL GONÇALVES
asseverou
em juízo
que vendeu um veículo Honda Civic ao recorrente, que, por sua vez, não conseguiu arcar com a totalidade da obrigação assumida. Assim, para saldar o débito, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), aceitou receber um terreno do devedor,
após este lhe apresentar documentos demonstrando ser o legítimo proprietário da área e verificar que não havia qualquer posseiro no local, tanto é assim que realizou aplicação de herbicida para mantê-lo limpo.

Prosseguiu dizendo que, algum tempo depois, vendeu o terreno ao amigo
Walter Reis Neto
, que se comprometeu a proceder o pagamento em 10 parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Recordou-se que, após o recebimento do valor, acompanhou o amigo até o terreno, onde
encontraram um terceiro residindo no local e obtiveram a informação de que ele também se tratava do proprietário da área, pois a teria adquirido diretamente do ora recorrente, mediante a entrega de uma motocicleta.

Em arremate, recordou-se de
que o recorrente não lhe procurou para justificar o imbróglio formado, tampouco para adimplir adequadamente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
acrescentando a isso fato de que também
arcou com os prejuízos obtidos junto a
Walter
,
pois desfez o negócio jurídico e lhe devolveu todo o valor adimplido até aquele momento, na ordem de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (Relatório de Mídias de ID 247425713).

Ao revés do sustentado nas razões recursais, o depoimento judicial da vítima reflete a narrativa do fato tal como ocorrido, tanto é assim que ressai corroborado por outras provas orais, não podendo considerá-lo parcial ou feito com o intuito de prejudicar o réu.

Em abono às narrativas feitas pelo ofendido, a testemunha
WALTER REIS NETO
afirmou
em juízo
que adquiriu um terreno pertencente ao
Percival Gonçalves
,
após visualizá-lo e se interessar pelo local
, pois, a despeito de estar envolto em mato, existia uma pequena construção desabitada. Salientou que, após quitar algumas parcelas, retornou na área e, nessa ocasião,
foi surpreendido com a presença de um terceiro
, que se apresentou como o proprietário e lhe mostrou o contrato do negócio jurídico formalizado com o acusado
JOSÉ LUCAS
, assim como lhe narrou
que outras três pessoas já haviam dito ser a proprietária do terreno.

Destacou que, diante das evidências de que existiam diversos contratos atinentes a mesma área, optou por
desfazer a transação
com
Percival Gonçalves
, que, a seu turno,
lhe justificou ter recebido o terreno como pagamento de uma dívida referente à venda de um veículo
e, ademais,
lhe restituiu todo o valor que já havia adimplido
, sem prejuízo de tomar as providências necessárias junto às autoridades policiais competentes (Relatório de Mídias de ID 247425713).

Outrossim, a fim de esclarecer a origem da área controversa, a

testemunha
DIEGO RODRIGUES
afirmou que, em
2008
, recebera o terreno da Prefeitura de Alto Araguaia e, na sequência, realizou a venda para terceiro. Recordou-se que, no ano de
2019
,
o recorrente o procurou, dizendo que era o atual proprietário da área e desejava transferir a titularidade, ao que não se opôs, pois recebera uma ligação telefônica corroborando tal informação
.

Continuou dizendo que o recorrente
JOSÉ LUCAS
compareceu na sua residência para as tratativas da transferência, contudo, nesta ocasião, o depoente decidiu readquirir a área pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não firmando qualquer contratado entre eles, em razão de a área já estar sob a sua titularidade.

Salientou que não possuía conhecimento de que, ao tempo da reaquisição do terreno, este já havia sido vendido ao
Percival
, razão pela qual, acreditando ser o legítimo proprietário, decidiu novamente vender a área. Mencionou que, quando as diversas vendas realizadas pelo acusado vieram à tona, por ser formalmente o legítimo proprietário, transferiu o imóvel para o indivíduo com o qual havia transacionado, tendo o
Percival
amargado o prejuízo.

No tocante à cadeia negocial envolvendo o terreno e a conduta do recorrente de vender a área quando não era mais o legítimo proprietário, trago à baila breve trecho do depoimento da testemunha
DIEGO RODRIGUES
,
in verbis
:

“(...)
Promotora de Justiça:
Entendi é,
mas tudo começou, foi o senhor que ganhou esse terreno.

Promotora de Justiça:
Aí o senhor vendeu para quem?

Diego:
Eu vendi para o seu Divino
.
E depois, aí na história que que está assim,
o seu Divino deu para irmã dele
, para a Lena. Aí a
Lena vendeu para filha
, que é para Tamara. 5:04 E a
Tamara vendeu pro Lucas
, aí
o
Lucas foi e vendeu pro seu Percival
, aí quando
foi pra transferir o terreno pro seu Percival
, que era vir em mim, porque o papel tava comigo, tinha que ir na prefeitura comigo pra transferir.
Ele me ofereceu o terreno
, (...); não
sabia que ele tinha vendido pro seu Percival
.
Aí ele me ofereceu o terreno
,
o dia que você tem que interesse de ficar pro terreno, porque o terreno, tá no seu nome. Eu falei, não, eu tenho um terreno, eu, eu tenho interesse de ficar no terreno.
Aí peguei e comprei o terreno de volta
.
5:31
Aí nesse meio tempo eu separei da minha esposa, aí teve que vender os trem tudo
.
Eu peguei e vendi o terreno para um rapaz de Alto Taquari
que queria mudar para cá e tava com dinheiro para construir. Queria comprar um terreno e tava com dinheiro para construir.
Peguei e vendi para ele, certo? Aí quando que ele começou a construir que o seu Percival apareceu
aí aí o menino que eu, quem comprou o terreno, me ligou,
eu fui lá, conversei com o seu Percival lá no terreno
, falei olha seu Percival. 6:00 Eu não sabia.
Eu comprei esse terreno já do Lucas já comprei e paguei. Eu pedi prazo assim, do restante, foi R$500,00 pra 15 dias pra ele. Aí peguei, já paguei o terreno e transferi já tudo para esse rapaz que tá morando no terreno hoje
,
eu acho que é até ele hoje ainda não tenho, não tenho certeza, mas eu acho que é ele hoje ainda que mora lá ainda. (...)”
(sic – Transcrição contida nas contrarrazões recursais, ID 247425724 - Pág. 9) - Destaquei.

Conforme se observa, o acervo probatório revela-se coeso no sentido de que o recorrente
JOSÉ LUCAS

obteve vantagem indevida
para si em prejuízo de terceiro,
mediante ardil e induzindo terceiros a erro
, na medida em que buscou quitar dívida existente com
Percival
mediante a entrega de terreno do qual sabia não ser legítimo proprietário, sem prejuízo de ter procedido à venda do mesmo imóvel a diversas pessoas.

Desta feita, as circunstâncias delineadas desvelam a ilicitude da conduta perpetrada, bem como a atuação revestida de dolo preordenado, a fim de obter vantagem indevida, exigindo a manutenção do édito condenatório, nos termos jurisprudência firmada por este e. TJMT,
in verbis
:

“(...) Demonstrado pelo arcabouço probatório coletado em juízo, corroborado pela confissão do agente, que ele vendeu coisa alheia a terceiros como se sua fosse, praticando o elemento nuclear do tipo penal, é descabida a tese de atipicidade da conduta. (...)”

(N.U 0014913-31.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) – Destaquei.

“[...] Não há falar em absolvição por falta de provas quando os relatos da vítima e das testemunhas se revelam harmônicos e suficientes para demonstrar a prática do crime de estelionato mediante disposição de coisa alheia como própria, mostrando-se a negativa de autoria completamente divorciada do conjunto probatório [...].” (TJMT, Ap nº 110473/2013).”

(N.U 0000041-18.2010.8.11.0039, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016) – Destaquei.

N’outro viés, conquanto o recorrente
JOSÉ LUCAS SANTOS DA SILVA

negue
em juízo o cometimento do crime, ao argumento de que nunca realizou qualquer negócio com
Diego Rodrigues
, tendo recebido o terreno como forma de pagamento do seu veículo Ford-Ecosport, após o que o repassou tão somente ao ofendido, em razão de a área se apresentar vazia (Relatório de Mídias de ID 247425713), é certo que tal versão
restou isolada nos autos
, bem como destituída de qualquer amparo documental, impedindo a sua prevalência sobre as demais provas destacadas, que se mostram harmônicas e coesas.

Aliás, o e. TJMT tem o sedimentado entendimento de que
“
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos
”.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – Grifei.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito são aptas a demonstrar a autoria do apelante

pelo crime de estelionato, na modalidade de disposição de coisa alheia como própria, pelo que deve ser ratificado o
édito condenatório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ LUCAS SANTOS DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, persistindo incólume a sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT na ação penal n.º 0001438-23.2020.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025